Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se ao aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante o saneamento de possíveis vícios existentes no julgado (omissão, contradição ou obscuridade).
2. A “contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é a interna, contida nas premissas do próprio julgamento, inconciliáveis entre si, e não a externa, extraída do cotejo com outros julgados (EDcl nos EREsp 1411420/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26.11.2020)” (Acórdão 1888052, 0706903-04.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024).
3. Recurso conhecido e não provido.